Tribunal: TJMT
Processo: 8009999-98.2017.8.11.0085
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8009999-98.2017.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARICIO DO AMARANTE - CPF: 152.779.339-72 (RECORRENTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACEGA - CPF: 150.232.730-91 (RECORRIDO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8009999-98.2017.8.11.0085

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE TERRA NOVA DO NORTE

RECORRENTE: APARÍCIO AMARANTE

RECORRIDO: LEONILDO ANTONIO BACEGA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/08/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE – UTILIZAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – VEDAÇÃO LEGAL – QUAISQUER IRREGULARIDADES PROCESSUAIS EXISTENTES DEVEM SER PEDIDAS E DISCUTIDAS DENTRO DO PRÓPRIO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUTIR EVENTUAIS IRREGULARIDADES ALEGADAS EM SEDE DE PROCESSO EXECUTIVO – CÁLCULOS ERRADOS DEVEM SER SOLUCIONADOS DENTRO DO PROCESSO E NÃO TANSITAM EM JULGADO –NÃO CABENDO AÇÃO ANULATÓRIA TAMBÉM COM O FITO DE CORREÇÃO DE CÁLCULO DO CONTADOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VIA JUDICIAL ELEITA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Em sede de Juizados Especiais existe vedação da utilização de ação rescisória, moldes do artigo 59 da Lei 9099/95, independente do nome que se dê à ação, sendo que, não se pode acatar a denominada ação anulatória autônoma, para se tentar anular atos judiciais praticados em atos interlocutórios do processo de execução de origem, ou auto de adjudicação, de onde, o cálculo existente do valor da dívida deve e pode ser revisto dentro do próprio processo de origem, de onde, em caso de não correção do cálculo pelo magistrado dentro do que consta na sentença, ou ainda, eventual não acolhimento das pretensões, caso existe a correção de sua pretensão e ainda risco de dano, podem ser rechaçadas via mandado de segurança, único instrumento apto a combater decisões interlocutórias em sede de Juizados Especiais, como o único instrumento a combater as sentenças também seja o recurso inominado. Recomendação de cautela ao juiz de origem nos demais atos processuais.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUL ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por APARICIO AMARANTE contra a sentença que julgou improcedentes suas pretensões iniciais lastradas na denominada “AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE” de onde traçou várias nulidades ocorridas no feito vinculado de execução de julgado, dentre elas: falta de intimação do executado quando da penhora e ainda do laudo de avaliação, o que, por consequência, geraria nulidades do auto de adjudicação, bem como, ainda acerca da conta de cálculo errada existente no processo e nunca enfrentada pelo juízo de 1o grau no feito executivo de número 8010099-29.2012.8.11.0085, pugnando a nulidade dos autos proferidos no aludido feito, de onde, em sede do presente recurso inominado o mesmo pugna pelo conhecimento e provimento, no acolhimento dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões o recorrido aduz que o autor da presente pretende rever sentença proferida no feito executivo, fundada na ausência de intimação pessoal no momento da avaliação do bem penhorado, apontando que a jurisprudência é uníssona no sentido de que se o advogado é intimado resta suprida esta irregularidade, bem como, não há que se falar em deficiência da defesa anterior, de onde poderia o mesmo ter se insurgido por outros remédios processuais, anotando ainda que a ação anulatória não seria meio hábil dos atos decisórios, que somente são aceitos por meio de ação rescisória ou “
querela nullitatis”
ou pela via recursal, não sendo possível a concessão de efeito suspensivo, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por não ter impugnado os fundamentos da decisão e no mérito que seja improvido o recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe a este relator analisar a preliminar de ausência de dialeticidade pelo fato de que o recurso não teria enfrentado os elementos da sentença, de onde rejeito tal preliminar, visto que, o recurso é perfeitamente compreensível e ataca a sentença em seus pontos, seja pela não acolhimento de sua tese inicial quando da insurgência da nulidade e ainda dos erros de cálculo destacados nos autos.

O presente caso merece certa reflexão e ainda certa descrição mais pormenorizada dos fatos, para a melhor compreensão dos demais pares,
bem como, até para auxiliar os colegas em 1o grau sobre os fatos do processo,
visto que são três ações envolvidas num único objetivo, qual seja a cobrança / pagamento de uma dívida existente em nome do autor/recorrente da presente demanda, em favor do recorrido/reclamado da presente ação, de onde me permitirei abaixo fazer pequeno resumo dos fatos, em cada uma das ações:

I-DA AÇÃO 8010154-48.2010.8.11.0085 – PROJUDI (MIGRADO PJE)

Tudo teve origem na
ação de número 8010154-48.2010.8.11.005, aviada em data de 15/03/2010, ainda no antigo sistema processual eletrônico PROJUDI, de onde, tramitou até a data de 24/03/2017, quando migrou para o atual sistema PJE, de onde, os trâmites processuais podem ser melhor analisados no sistema PROJUDI, que o fiz,
para a melhor compreensão, de onde, ali houve uma cobrança de valores envolvendo o reclamado da presente ação de nome
LEONILDO ANTONIO BACEGA,
contra o autor da presente ação de nome
APARÍCIO AMARANTE
, de onde, o Sr. Aparício foi condenado em sede de 1o grau ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), atualizados e com juros de mora, sendo omissa a sentença sobre os marcos de tais atualizações, de onde, em sede de embargos de declaração o magistrado anotou que acolhia os
embargos de declaração para impor a atualização monetária A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (15/03/2020) e ainda os juros de mora a partir da CITAÇÃO (22/06/2010), sendo estes os comandos finais da sentença aclarados nos embargos de declaração.

A sentença foi alvo de recurso e em sede de julgamento pela Turma Recursal,
houve uma redução do valor da condenação de R$ 6.300,00 para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (no recurso julgado sob o número 025.2010.009.358-9), ocorrendo o trânsito em julgado de tal decisão.

Diante da tentativa de início da execução provisória dentro dos próprios autos, o reclamado / recorrido da presente ação naqueles autos atravessou petição de execução provisória, de onde o magistrado anunciou que, como o feito iria subir para a Turma Recursal, que o interessado teria que aviar ação em apartado, para realizar a execução provisória da sentença até então proferida em que era o único pronunciamento judicial válido até aquele momento.

II-DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE NÚMERO 8010099-29.2012.8.11.0085- PROJUDI (MIGRADO PARA PJE)

Na ação de execução provisória temos a seguinte sequência de atos processuais, importantes a destacar o entendimento do que ocorreu na aludida ação:

EVENTO 1 -PEÇA INICIAL DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA AVIADA EM DATA DE 31/07/2012 E AINDA CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 6.300,00

Abaixo transcrevo a peça de execução aviada:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE ? ESTADO DE MATO GROSSO. Prioridade na tramitação ( idoso) LEONILDO ANTONIO BACEGA, brasileiro, agricultor, portador do RG no 784.449 SSP\MT e inscrito no CPF no 150.232.730-01, residente e domiciliado na 8o AGROVILA, zona rural, no município de Terra Nova do Norte-MT, também podendo ser encontrado através do telefone móvel no (66) 9643-3994 por intermédio das suas advogadas in fine assinadas, mediante instrumento de mandato incluso, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISSORIA DE SENTENÇA Em face do deixo Sr. APARÍCIO DO AMARANTE, brasileiro, agricultor, residente e domiciliado na 8o agrovila, perto do bar do João Barbudo, zona rural, Município de Terra Nova do Norte-MT pelos fato e fundamentos expostos a seguir O exequente propôs uma ação de cobrança neste juizado autos 025.2010.009.358-9, onde o executado foi condenado a pagar o valor de R$ 6.300,00 que corrigido atualmente fica o valor de R$$ 31.134,19( trinta e um mil cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos). Na ação de cobrança o executado propôs recurso inonimado, desta forma buscando a viabilização do recebimento do seus creditos vem buscar a tutela do estado para promover a ação de execução provisória como autoriza a lei Requer assim a execução provisória da sentença, para tanto requer a citação do executado para que pague no prazo de 3 (TRES), dias a divida em execução (CPC, art. 652), no valor abaixo indicado, também e poderá opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, deposito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação (CPC, art. 738). com a penhora on line de valores nas contas bancárias do promovido Aparício Amarante, CPF: 152.779.339-72 e RG 1.412.652, na importância de R$ $ 31.134,19, ( trinta e um mil cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos). conforme cálculo atualizado que apresenta. Tendo em vista que precisa dos valores que emprestou ao requerido, oferece como garantia do Juízo seu único veículo de locomoção cujo documento segue anexo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais). Caso não sejam encontrados valores suficientes do promovido para pagar a divida, seja então expedido mandado de penhora de bens (veículos; gados e/ou imóveis) que se encontram de posse/propriedade do mesmo na 8o Agrovila, em Terra Nova do Norte-MT, suficientes para o pagamento da dívida; Nestes Termos, Pede Deferimento Terra Nova do Norte-MT, 27 de Julho de 2012. Marisa Terezinha Vesz Advogada OAB-MT 4.987-B Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 6.300,00 Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die. Período da correção 6/8/2003 a 1/6/2012 Taxa de juros (%) 1 % a.m. compostos Período dos juros 6/8/2003 a 1/6/2012 Dados calculados Fator de correção do período 3222 dias 1,697390 Percentual correspondente 3222 dias 69,738961 % Valor corrigido para 1/6/2012 (=) R$ 10.693,55 Juros(3222 dias-191,14916%) (+) R$ 20.440,64 Sub Total (=) R$ 31.134,19 Valor total (=) R$ 31.134,19 (DESTAQUEI)

Acima calha o destaque na forma em que o cálculo inicial fora apresentado pela parte executada, em primeiro momento o índice aplicado
é IGP-M, quando corriqueiramente é o INCP,
bem como, os marcos da correção monetária e ainda dos juros de mora está todos errados e causando enorme prejuízo ao executado, visto que a sentença determinou que a atualização monetária seria
a partir da distribuição da ação e os juros de mora a partir da citação, de onde, acima se observa que tanto um quanto outro sofreram a incidência desde a data de 06/08/2003 até a data de 01/06/2012, ou seja, incidência de juros 07 anos do ajuizamento da ação, quando se sabe que o correto é a partir da citação e ainda de se observar que os juros foram apresentados na forma composta e não simples, ou seja, errado do começo ao fim.

EVENTO 6: DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA

Assim veio lançado o despacho inicial da execução provisória:

Vistos etc.

Trata-se de execução provisória, tendo em vista que no processo principal ainda pende recurso junto à Turma Recursal.

Sendo assim, intime-se o executado a efetuar o depósito judicial do montante cobrado, no prazo de 15 dias.

Inexistindo pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.475-J, c/c art. 475-O).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.475-J, §1°).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.(destaquei)

c) EVENTO12: Intimado o Sr. APARICIO DO AMARANTE em data de 14/12/2012, para o pagamento nos moldes do despacho acima, de onde, por óbvio, ante o não pagamento a multa do artigo 475-J em 10% será aplicável à espécie.

d) EVENTO 14: PETIÇÃO do Sr. Aparício do Amarante anotando o erro do cálculo da peça exordial, destacando os comandos da sentença e como os cálculos deveriam ser feitos, atravessada pelo advogado constituído do executado, MATÉRIA QUE NUNCA FOI ENFRENTADA EM 1o GRAU POR JUIZ ALGUM, sendo sempre remetido ao contador.

e) EVENTO 18 – decisão do juiz determinando o envio ao contador para os cálculos, nos moldes do item 6.

f) EVENTO 21- APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO ERRADO DA CONTADORA COM TERMO INICIAL EM 06/08/2003, com valor de R$ 23.005,12, em data de 09/05/2013.

Colaciono abaixo o termo do cálculo do contador judicial realizado no evento 21, senão vejamos:

Observe-se que o início da mora deveria ser apenas em data da citação que ocorreu em data de 22/06/2010, ou seja, 07 anos depois do período do cálculo do contador que contribui para o erro ao longo dos anos, como se demonstrará adiante em outros tópicos.

g) EVENTO 22 – PETIÇÃO DO EXEQUENTE INDICADO DOIS BENS IMÓVEIS PARA PENHORA, sendo duas chácaras rurais, em data de 24/05/2013;

h) EVENTO 31– MANDADO DE PENHORA DAS DUAS PROPRIEDADES RURAIS, COM A DEVIDA AVALIAÇÃO DE CADA UMA À ÉPOCA DOS FATOS, SENDO DOIS IMÓVEIS DE 17.000 METROS QUADRADOS CADA UMA DELAS, LOTE 85, MATRÍCULA 1355 E AINDA LOTE 89, MATRÍCULA 1553, AMBOS NA AGROVILA No 211;

Importante neste momento aqui ressaltar que existe neste andamento uma certidão de penhora e ainda de avaliação dos bens que teriam sido penhorados, sendo dois lotes com as respectivas matrículas com o tamanho de 17.000 m2 cada um deles, constando ainda a avaliação destes lotes com data de 07/11/2013, senão vejamos abaixo o mandado do Oficial de justiça colacionado aos autos:

Observe-se acima no mandado do Oficial de Justiça narrando que,
O SR. APARÍCIO DO AMARANTE SE RECUSOU A ASSINAR O DOCUMENTO, OU SEJA, A PENHORA TERIA RESTADO PERFEITA E ACABADA;

EVENTO 36– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANOTANDO QUE EXISTE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE ONDE ENTENDEU AINDA SER DESPICIENDA A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, DIZENDO AINDA QUE O EXECUTADO AINDA NÃO TINHA SIDO INTIMADO A SE MANIFESTAR SOBRE A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS, DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E CASO QUEDAR-SE INERTE DESDE JÁ AUTORIZADA A ADJUDICAÇÃO DE AMBOS;

Colaciono abaixo a aludida decisão:

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de ação de execução em que após a penhora e avaliação do imóvel (evento 31) foi solicitada a adjudicação do bem penhorado (evento 32).

Pois bem. Entendo ser despicienda a intimação do executado para manifestar-se a respeito do pedido de adjudicação, pois ultimado o ato expropriatório, abre-se a faculdade da parte embargar a adjudicação.

Demais disso, ?... ?E nem se diga que o executado é obrigado a manifestar-se acerca do pedido de adjudicação. Isso porque, não há qualquer previsão legal no sentido de que ele ou as pessoas mencionadas no art. 685-A do CPC sejam intimadas da intenção do credor em adjudicar os bens penhorados. Assim, sendo desnecessárias a prévia cientificação pessoal das executadas do pedido de adjudicação do exequente e a submissão dos bens penhorados à hasta pública, não se há falar em ilegalidade do ato adjudicatório, especialmente quando as embargantes em momento anterior haviam anuído expressamente com o procedimento?. (TRT 23a R.; AP 02673.2005.022.23.00-9; Primeira Turma; Rel. Des. Edson Bueno; DEJTMT 05/11/2012; Pág. 26)?

A jurisprudência comunga desse entendimento, como demonstra o recente aresto do Sodalício Goiano, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. NÃO INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Intimado da avaliação e penhora dos semoventes, deixando de remir a dívida como lhe permite o art. 651 CPC, limitando-se apenas em requerer a redução da penhora, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. O art. 685 - A, caput, do CPC, que permite ao exequente requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados, não exige que o executado seja intimado acerca de tal pedido, até porque, se ele não concordar com a adjudicação, poderá dela embargar, consoante disciplina o art. 746 do CPC. Agravo instrumento desprovido. (TJ-GO; AI 0198716-93.2013.8.09.0000; Itaguaru; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Norival Santome; DJGO 17/09/2013; Pág. 318)

Todavia, em que pese tais argumentos, verifico que
em momento algum o executado foi intimado para se manifestar a respeito da avaliação do imóvel penhorado
, o que pode gerar patente ilegalidade, já que se ?...passou a exigir que o executado, na pessoa de seu advogado, seja intimado da penhora e da avaliação, caso em que nulos são os atos praticados após a penhora e avaliação, máxime se há patrono legalmente constituído no processo. (TJ-MT; AI 21140/2012; Chapada dos Guimarães; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 13/06/2012; DJMT 21/06/2012; Pág. 68).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação do executado para que se manifeste a respeito da avaliação do bem penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e continuação da demanda.

Caso transcorra o quinquídio sem manifestação do executado, desde já defiro o pedido de adjudicação, com fulcro no art. 685-A do CPC, vez que o valor atualizado da dívida suplanta o valor da avaliação. Por conseguinte lavre-se o competente auto de adjudicação.

Sem prejuízo, translade para estes autos cópia do acordão e certidão de trânsito em julgado da ação principal (025.2010.009.358-9).

Cumpra-se.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz Substituto -

Aqui calha o registro que o magistrado já verificando irregularidades presentes ainda na intimação da valoração da avaliação, determinou a intimação do executado, de onde, foi realizada a intimação na pessoa do advogado a se manifestar sobre o valor da avaliação, visto que, a penhora estava perfeita, mesmo com a negativa do executado em apor sua ciência e assinatura no auto, tendo o Sr. Oficial de Justiça fé pública, ressaltando que, a peça do presente expediente sequer levanta tal ponto.

j) EVENTO 39 APONTA QUE O ADVOGADO DO EXECUTADO FOI INTIMADO A SE MANIFESTAR SOBRE O DESPACHO DO EVENTO 36 MAS QUEDOU-SE INERTE PELO DECURSO DE PRAZO DO SISTEMA PROJUDI;

Colaciono abaixo o
“print”
do SISTEMA PROJUDI:

Observe-se que aqui HOUVE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
constituído do Sr. APARÍCIO AMARANTE, de onde, não houve o cumprimento da decisão do juiz, e muito menos do cumprimento legal da intimação da avaliação.

k) EVENTO 44 – APORTOU AOS AUTOS O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, APONTANDO A REFORMA PELA TRU, EM DATA DE 06/08/2014, SENDO QUE, logo a seguir no EVENTO 47 FOI ENVIADO AO MAGISTRADO O AUTO DE ADJUDICAÇÃO DAS DUAS PROPRIEDADES RURAIS PARA A ASSINATURA DO JUIZ, QUE DE FATO O ASSINOU EM DATA DE 06/08/2014;

l) EVENTO 56 – NOVO DESPACHO DO JUIZ PARA O ENVIO DOS AUTOS À CONTADORA PARA APURAR VALORES REMANESCENTES EM DATA DE 14/10/2014;

m) EVENTO 59 – NOVO CÁLCULO DA CONTADORA JUNTADO AOS AUTOS JÁ DESCONTANDO OS VALORES DA ADJUDICAÇÃO, NOVAMENTE COM CÁLCULO ERRADO POIS CONSIDEROU A DATA INICIAL DE 06/08/2003, FORA DOS DITAMES DA SENTENÇA;

Observe-se novamente o termo inicial do cálculo como sendo 06/08/2003, o que, novamente gera um valor incompatível da dívida, que se atualizada para a data de hoje como manda o figurino daria um pouco a mais do que encontrado em data de 22/10/2014, como mais adiante será demonstrado.

n) EVENTO 75 – PETIÇÃO NOTICIANDO QUE FOI AJUIZADA AÇÃO AUTONOMA DE NULIDADE, TRAZENDO OS CÁLCULOS CORRETOS QUE NUNCA FORAM VERIFICADOS PELO JUIZ E NUNCA FOI ENFRENTADA A MATÉRIA DO CÁLCULO ESTAR INCORRETO, DE ONDE O JUIZ NO MOVIMENTO 77 AINDA DEMONSTRA QUE FEZ O DEPÓSITO NO IMPORTE DE R$ 10.466,69 EM DATA DE 27/11/2015

o) EVENTO 75 – O EXECUTADO EM DATA DE 24/11/2015 (agora com um novo advogado constituído) AVIA A AÇÃO DENOMINADA DE “AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE” DENTRO DO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO, que na verdade é ação do presente recurso, de onde o juiz determinou a redistribuição em data de 02/12/2016 em apartado onde a redistribuição se deu o cumprimento da decisão somente em data de 10/01/2017
.

Pois bem. Nobre pares. A cronologia acima foi feita toda para chegarmos à análise, em primeiro momento, acerca do cabimento ou não da presente demanda, ou seja, se este é o meio processual cabível ou não.

Em sede de Juizados Especiais não cabem as ações rescisórias, por expressa disposição legal no artigo 59 da Lei 9099/95, senão vejamos:

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Bem como, também pela dinâmica dos Juizados Especiais, não cabe recurso por decisões interlocutórias, valendo-se do “Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias”

E o que temos no feito 8010099-29.2012.8.11.0085 é que como o advogado nada se manifestou e após já se expediu a carta de adjudicação no evento 41 e assinada no vento 47, sendo que após esse evento 47, ocorrendo apenas no evento 56 nova determinação do magistrado de novo cálculo para apuração de valores remanescentes pela contadora.

Sendo que no evento 59, como anteriormente já anunciado no item “m” os valores foram
novamente calculados errado pela contadoria judicial
, sendo que, ai desse cálculo juntado aos autos que houve a intimação das partes para se manifestarem e, novamente o anterior advogado do executado Sr. Aparício do Amarante teve sua intimação por leitura automática apenas dos cálculos apresentados, no evento 68, em data de onde considerada a intimação como lida em data de 13/11/2014, de onde, a partir daí que os prazos começariam a fruir, porém, registro novamente a intimação via sistema foi apenas do cálculo e nada mais, como outrora já mencionado, quedando-se inerte novamente naquilo que lhe cabia agir.

Ai em data de 19/11/2015 houve a habilitação do novo advogado do executado, na pessoa do Dr. Helio Pereira de Souza, de onde, em data de 24/11/2015 aviou a presente demanda que ora estamos a analisar, dentro do próprio feito, de onde, o magistrado determinou o desentranhamento da mesma, para as devidas analises da aludida ação “
autônoma de nulidade”
.

Pois bem, após os esclarecimentos acima, tenta o autor da presente ação discutir matérias de dentro do feito executivo, com cunho de ação rescisória, visto que, tenta anular, por via reflexa o auto de adjudicação, porém, a ação rescisória não se permite em sede de Juizados Especiais, como alhures já anunciado.

Poderíamos enveredar para o ajuizamento da ação denominada de “QUERELA NULLITATIS”, porém, não se aplica ao caso, visto que, normalmente esta ação somente é acatada em caso de eventual nulidade insanável ocorrida no feito, que veio a atingir patrimônio de uma pessoa que sequer participou no feito, porém, no caso em tela o Sr. Aparício do Amarante participou do feito, foi intimado e seu advogado também não o ajudou, sendo intimado via sistema e quedando-se inerte durante vários momentos.

Em sede de recurso se inova sobre o pedido da exordial, anotando que não teria sido intimado da penhora em si mesma, porém, tal ponto sequer se encontra em sede de exordial, bem como, ali, como já demonstrado constou a certificação do Oficial de Justiça que o mesmo se recusou a assinar o termo de penhora, sendo determinado pelo magistrado a intimação para se manifestar da avaliação da penhora, que recaiu em intimação na pessoa do seu advogado, que novamente quedou-se inerte, como também já demonstrado anteriormente.

O artigo 652 e §§ do antigo CPC/73 (aplicável ao fato) assim era redigido:

Art. 652. O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.
(Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 1
o
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
(Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 2
o
O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655).
(Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora.
(Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 4
o
A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente.
(Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 5
o
Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.
(Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

E a intimação aqui que se fala não é intimação pessoal, como quer fazer crer o recorrente, visto que, a intimação pessoal da penhora ocorreu, de onde, a partir daí os demais atos de intimação o são na pessoa do seu advogado constituído para tanto.

Em relação aos cálculos apresentados no feito de execução na origem, realmente se mostram equivocados, pois, mesmo se se considerasse que o executado nunca pagou um centavo da dívida até a presente data, teria na data de hoje o valor total da execução em R$ 20.300,11 (vinte mil e trezentos reais e onze centavos),
senão veja-se o cálculo abaixo:

Fonte : site
http://www.drcalc.net/

Observa-se acima o cálculo do valor da dívida de R$ 5.000,00 atualizado pelo INPC a partir da data da distribuição da ação e ainda com juros de mora 1% ao mês a partir da citação,
exatamente nos moldes da sentença, com juros simples e não compostos, como o exequente apresentou na execução já desde o início, corrigida ainda a questão dos marcos e valores errados pela contadora judicial também, já aplicada a multa de 10% sobre o valor da condenação atualizada do artigo 475-J do CPC/73.

Abaixo ainda colaciono o cálculo considerando o valor que a dívida teria na data em que o executado efetuou o depósito voluntário de pagamento nos autos, como sendo a data de 27/1/2015, também já com a multa aplicada do artigo 475-J do CPC/73, aplicando os comandos da sentença também, com atualização monetária da distribuição da ação pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês da citação, sendo que, assim o fazendo o valor da dívida em data de 27/11/2015 era de apenas o valor de R$ 13.048,70 (treze mil e quarenta e oito reais e setenta centavos), senão vejamos:

Observe-se que na data de 27/11/2015 houve um depósito judicial espontâneo ao pagamento da dívida no valor de R$ 10.468,59 (dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos),
de onde naquela data a diferença de valores pagos a menor era de apenas R$ 2.580,11 (dois mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos), que já sofreram a aplicação da multa do artigo 475-J do CPC/73 acima, que é aplicada uma única vez, cabendo sobre tais valores apenas atualização e mora a partir da data do depósito, senão vejamos:

Na data de hoje o valor devido pelo executado / autor é de apenas o montante de R$ 4.855,74, demonstrando mais uma vez que os valores da execução estão totalmente errados.

Porém
, todos fatos anteriormente narrados o foram no intuito de talvez deixar melhor explicado ao magistrado da origem, visto que, não se observa como possível uma ação anulatória em sede de juizados especiais, ainda mais quando se pretende anular atos processuais intermediários do feito executivo, de onde,
caberia a intervenção do interessado DENTRO DO PROCESSO EXECUTIVO E LÁ ARGUIR TUDO O QUE DESEJA E NÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA, como se observa nos autos, com claro cunho de ação rescisória que não se admite nos Juizados Especiais, pela vedação do artigo 59 da Lei 9099/95.

Bem como, qualquer insurgência sobre os cálculos da contadoria,
também devem ser feitos no feito executivo de origem, visto que, o cálculo errado da contadora, mesmo que não impugnado a seu tempo, NÃO TRANSITA EM JULGADO AINDA MAIS QUANDO GROSSEIRAMENTE APRESENTADO DESDE O INICIO E COM ERROS DA CONTADORIA no curso do processo em trâmite, podendo o magistrado refazer a todo o tempo, dentro dos ditames da sentença, anotando ainda que, eventual erro de cálculo pode até se desdobrar em eventual anulação do ato de adjudicação, desde pedido dentro do feito de origem, e devidamente demonstrado os pontos prejudiciais.

Isso sem falar na questão de que, como o autor / executado está na posse do imóvel, sendo averbada a adjudicação do mesmo, em caso de ocorrer demasiada valorização do bem em relação à dívida caberá ainda ao mesmo pedir ao juiz de origem para que assim o decida,
para evitar ainda o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Uma das condições da ação é o interesse processual, que desdobra em um binômio necessidade – adequação, bem como, se somando ainda à utilidade do processo, de onde, a adequação da presente pretensão não se mostra como adequada, pois tudo que se pretenda sobre alguma nulidade de algum ato processual em sede de Juizado Especial, o deve ser feito
dentro do feito que está a correr e não em ação autônoma, SENDO QUE DESDE O INÍCIO AVIADO DE FORMA ERRADA EM FORMA DE AÇÃO AUTONOMA, e pior, ao invés de se indeferir de plano a inicial, resolvendo-se as questões dentro do processo houve o processamento e ainda prolação de sentença de mérito.

Como entendo que está a faltar uma das condições da ação, condição que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, é caso de se extinguir a presente demanda sem a devida resolução do mérito, moldes do que prevê o atual artigo 485, VI do NCPC, que é cópia do anterior artigo do CPC/73.

Registro ainda, por derradeiro, que apesar de se extinguir a presente demanda por ser via inadequada,
resta a recomendação de cautela ao magistrado da origem, em relação aos atos processuais subsequentes
, em especial sobre a correta verificação do valor da dívida e sua valoração remanescente (já demonstrado anteriormente), bem como, acerca da validade do auto de adjudicação e ainda da eventual valorização do bem em demasia, após tais fatos processuais (segundo laudo trazido com a peça inicial do presente feito que noticia o valor dos imóveis em mais de R$ 500.000,00 em contraponto com o valor da dívida), a combater ainda a ocorrência de enriquecimento sem causa de uma das partes.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, reconheço a ausência do interesse processual, pela escolha inadequada da forma de se pleitear o direito almejado, de onde, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, cabendo ao autor / executado
efetivar todos os seus pedidos dentro do feito executivo, e, em caso de não acatamento, que se lance mão do único instrumento disponível em sede de Juizados Especiais, no caso de decisão interlocutória, qual seja, o mandado de segurança, no caso de teratologia e ainda prejuízo suportado / demonstrado pela parte, ou em caso de prolação de sentença, do recurso inominado da mesma.

Diante do reconhecimento da impossibilidade de trâmite da presente demanda, com a extinção sem resolução do mérito, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020